Tribunal: TJDFT
Processo: 0714178-81.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO SINDICAL. ALEGADA OMISSÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. IRDR. PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. LEGITIMIDADE PARA CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou a legitimidade ativa da embargante para o cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA-DF, ao fundamento de violação ao princípio da unicidade sindical, rejeitando pedido de suspensão do processo por alegada prejudicialidade externa em razão do IRDR no 0723785-75.2023.8.07.0000.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de determinar a suspensão do processo por prejudicialidade externa em razão de IRDR pendente; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da legitimidade da embargante para o cumprimento individual da sentença coletiva, à luz do princípio da unicidade sindical e da representatividade sindical.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022, II, do CPC autoriza embargos de declaração apenas para suprir omissão sobre ponto relevante que deveria ser enfrentado, não se prestando ao reexame da matéria decidida.
4. Não há omissão quanto à prejudicialidade externa, pois o acórdão consignou expressamente que a controvérsia destes autos não se relaciona com a matéria submetida ao IRDR 21, que trata da legitimidade de servidores de fundações extintas, hipótese diversa da situação da embargante, servidora da Administração direta.
5. A controvérsia central reside na observância do princípio da unicidade sindical e na aferição da legitimidade para o cumprimento individual da sentença coletiva, e não na legitimidade extraordinária do SINDIRETA-DF ou na liberdade de associação.
6. O art. 8o, II, da Constituição Federal institui o princípio da unicidade sindical, vedando a representação da mesma categoria profissional por mais de um sindicato na mesma base territorial.
7. A prova documental demonstra que a embargante contribuía simultaneamente para o SINDIRETA e o SINDIFICO, sendo este último o sindicato específico da categoria, existente desde 10/10/1989, antes do ajuizamento da ação coletiva no 32.159/97.
8. Deve prevalecer o sindicato mais específico da categoria, em observância aos princípios da unicidade e da especificidade, conforme orientação jurisprudencial.
9. O precedente invocado (RE 159.228/DF) não se aplica ao caso concreto, pois tratou da coexistência de entidades representativas de categorias submetidas a regimes jurídicos distintos, situação diversa da presente controvérsia.
10. Os requisitos subjetivos para o cumprimento de sentença coletiva devem ser aferidos na fase executiva, especialmente quando a sentença coletiva apenas define o objeto da prestação e o sujeito passivo.
11. A eficácia da sentença coletiva limita-se à categoria efetivamente representada pelo sindicato legitimado à época do ajuizamento, não alcançando servidores vinculados a entidade sindical diversa.
12. A embargante não demonstra a ocorrência de qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, pretendendo, em verdade, rediscutir o mérito da decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito.
2. Não há prejudicialidade externa quando a matéria submetida a IRDR não guarda identidade com a controvérsia do processo.
3. O princípio da unicidade sindical impede a representação simultânea da mesma categoria por mais de um sindicato na mesma base territorial, devendo prevalecer o ente sindical mais específico. 4. A legitimidade para o cumprimento individual de sentença coletiva deve ser aferida na fase executiva, limitada aos integrantes da categoria representada pelo sindicato legitimado à época do ajuizamento da ação coletiva.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 8o, II; CPC, art. 1.022, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 159.228/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, j. 23.08.1994.